Tribunal: TJES
Processo: 0002149-64.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002149-64.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE MARCELO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002149-64.2017.8.08.0069

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE MARCELO RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Apelante contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição apenas do crédito de IPTU do exercício de 2000 e validou a cobrança dos exercícios de 2001 a 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a tese de incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Marataízes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem meio adequado para o prequestionamento numérico dos arts. 46, § 5º, do CPC e 5º da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A tese de incompetência absoluta não foi suscitada nas razões da apelação, configurando inovação recursal, inexistindo dever do órgão julgador de se manifestar sobre matéria não devolvida ao Tribunal.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões efetivamente deduzidas no recurso de apelação, inexistindo omissão a ser sanada.

6. Ainda que considerada matéria de ordem pública, a alegação de incompetência não teria o condão de modificar o julgado, pois os imóveis situam-se no Município de Marataízes desde antes do ajuizamento da execução fiscal, fixando a competência territorial do juízo de origem.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de eventual erro de julgamento, tampouco à imposição de prequestionamento numérico quando a decisão contém fundamentação adequada.

8. Não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar individualmente todas as teses levantadas pelas partes, bastando que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que deixa de apreciar tese não suscitada nas razões da apelação, por se tratar de inovação recursal.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para impor prequestionamento numérico de dispositivos legais quando a fundamentação é suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 46, § 5º; Lei nº 6.830/80, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012, DJ 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002149-64.2017.8.08.0069

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE MARCELO RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MARCELO RIBEIRO DA SILVA, contra o v. acórdão (ID 15024892) proferido por esta C. Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição apenas do crédito de IPTU do exercício de 2000 e validou a cobrança dos anos de 2001 a 2004.

Em suas razões recursais (ID 15414025), o embargante sustenta, em síntese, a existência do vício de omissão no acórdão, pois o Colegiado não teria se manifestado sobre a tese de incompetência absoluta do Juízo de Marataízes, sob o argumento de que os imóveis objeto da lide estariam registrados na Comarca de Itapemirim. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico dos artigos 46, § 5º do CPC e 5º da Lei nº 6.830/80.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 16217759) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas (fls. 74/80) e o teor do voto condutor do acórdão embargado (ID 15024892), verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada de acordo com os limites da lide. No recurso de apelação, o recorrente delimitou o objeto da seguinte forma (fl. 78):

“[...] o objeto do recurso é tão somente o fato do juiz a quo não observar a ausência de citação válida, ausência de representação válida por parte dos procuradores da apelada, ausência de hipótese legal quanto ao termo urbanidade prevista na norma de incidência do IPTU, não atenção pelo causa de extinção da obrigação notadamente pela ocorrência da prescrição e não declaração da revelia.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a tese de incompetência absoluta não integrou o arrazoado escrito da apelação, tratando-se de inovação recursal. O acórdão enfrentou detidamente todos os pontos devolvidos ao Tribunal (citação, representação, incidência do IPTU, prescrição e revelia), inexistindo o dever de se manifestar sobre argumento não suscitado oportunamente.

Ainda que se considere tratar de matéria de ordem pública, observa-se que o argumento não possui o condão de modificar o julgado. Conforme as certidões imobiliárias anexas (ID 15414033), os bens situam-se no Loteamento Praia de Morobá, bairro que integra o Município de Marataízes desde sua emancipação política em 1992. As certidões averbam expressamente que os imóveis pertencem à circunscrição de Marataízes desde 1998, o que fixa a competência do foro local pelo lugar do fato gerador e da situação da coisa.

Assim, considerando que a execução fiscal de origem foi ajuizada em 2006, os bens já se encontravam sob a jurisdição territorial e judicial da Comarca de Marataízes há quase uma década. A localização dos imóveis e a ocorrência do fato gerador em território do Município de Marataízes ratificam a plena competência do juízo de origem para processar e julgar a causa. Portanto, a análise da matéria ora embargada apenas confirma o acerto da decisão original, sendo o argumento do embargante incapaz de modificar o resultado do julgamento.

Deste modo, na via do presente aclaratório a parte apenas tenta introduzir discussão nova e renovar o debate já exaurido sobre a higidez da exação tributária.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas no recurso, não contendo, por isso, os vícios apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão de matéria fática e jurídica julgada contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.